Tribunal: TJMT
Processo: 1029153-91.2019.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029153-91.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Telefonia, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[LABORATORIO CARLOS CHAGAS LTDA - CNPJ: 15.009.798/0001-00 (APELADO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE), FABIO RODRIGUES JULIANO - CPF: 102.890.857-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO MORAL E PEDIDO PROVISÓRIO DE URGÊNCIA – SERVIÇO DE TELEFONIA – PESSOA JURÍDICA – DESTINATÁRIA DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CDC – POSSIBILIDADE – PRELIMINARES DE CONTINÊNCIA E ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS – MÉRITO – MIGRAÇÃO DE LINHAS TELEFÔNICAS – LINHAS INOPERANTES POR SEIS MESES – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – PORTABILIDADE NÃO SOLICITADA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PELA REQUERIDA – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – DANO MORAL VIOLAÇÃO À HONRA OBJETIVA DA EMPRESA –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO –
MULTA
ASTREINTE
– MANUTENÇÃO – VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL – DESNECESSIDADE DE LIMITAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ALTERADOS DE OFÍCIO – SENTENÇA MANTIDA –

RECURSO DESPROVIDO.

Sendo a pessoa jurídica destinatária final do serviço ou produto de telecomunicação, deve ser ela considerada consumidora final do serviço, na forma estabelecida no art. 2o do Código de Defesa do Consumidor

A reunião de processos em razão da continência, nos termos previstos nos arts. 57 e 58 do CPC, tem por finalidade precípua evitar que sejam proferidas sentenças conflitantes, o que causaria insegurança jurídica, contudo, no caso, não houve a necessidade de reconhecer a continência destes autos com o Processo no. 1004357-36.2019.8.11.0041, vez que foram reunidos conjuntamente, na audiência de instrução e julgamento, sendo proferidas sentenças em estreita consonância, reconhecendo-se, em ambos os casos, o dever da apelante de promover reparação pelos danos extrapatrimoniais causados à apelada.

Não há que se falar em ilegitimidade passiva, na medida em que a apelada firmou contrato com a apelante, devendo figurar no polo passivo da ação.

É possível o reconhecimento de a pessoa jurídica sofrer dano moral, conforme o entendimento alicerçado na Súmula no. 227 do STJ, desde que haja comprovação de violação à sua honra objetiva, como é o caso dos autos, uma vez que teve 03 linhas telefônicas inoperantes por um período de 06 (seis) meses, o que abalou sua imagem perante terceiros diante da inoperância das linhas por longo período.

A indenização por dano moral não comporta redução, pois está condizente com a extensão do dano, a situação econômica das partes, o grau de culpa do ofensor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A aplicação da
astreinte
, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo 537,
caput
, do CPC, de forma que não há empecilho para sua aplicação. Assim, uma vez obedecidos os primados da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, a manutenção do valor fixado pelo Juízo
a quo
, é medida que se impõe.

Os honorários fixados na sentença merecem ser retificados de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, pois devem ser fixados sobre o percentual da condenação e não sobre o valor da causa.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1029153-91.2019.8.11.0041

APELANTE:

TELEFÔNICA BRASIL S/A

APELADO:

LABORATÓRIO CARLOS CHAGAS LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S/A
, contra r. sentença proferida pela MMa Juíza da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, Dra.
Sinii Savana Bosse Sabóia Ribeiro
, lançada nos autos da ação de obrigação de fazer c/c reparação moral e pedido de tutela provisória de urgência ajuizada por
LABORATÓRIO CARLOS CHAGAS LTDA
,

que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando
a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$8.000,00 (oito mil reais), corrigidos pelo INPC, desde a data de prolação dessa sentença e acrescidos de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e condenou a parte requerida ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos dos art. 85, §2°, do CPC.

Inconformada, a apelante suscita, inicialmente, a inaplicabilidade da legislação consumerista à hipótese dos autos, sob o fundamento de que a relação contratual objeto da presente demanda teria sido firmado entre duas pessoas jurídicas, o que afastaria a incidência das disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor.

Ainda preliminarmente, a apelante invoca a ocorrência de continência entre o presente processo e o de no. 1004357-36.2019.8.11.0041, requerendo a reunião dos processos para julgamento em conjunto.

Aponta também a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda, sob o fundamento de que havia sido formulado pedido de portabilidade das linhas telefônicas (65) 3901-4723, (65) 3901-4711 e (65) 3684-1040 para a operadora OI S/A, procedimento este que, segundo entende, estaria alheio ao domínio dela, sendo realizado tão somente pela operadora solicitante.

Quanto ao mérito, a apelante defende que “
inexistiu falha nos serviços por si prestados, insistindo na tese (desamparada de qualquer elemento probatório), de que esta apelada teria solicitado a portabilidade das linhas telefônicas, sendo esta a razão da indisponibilidade do serviço, o que, alegadamente, não poderia resultar em sua responsabilização”
(sic).

Alega que “
a pessoa jurídica pode sofrer dano moral quando sua honra objetiva for atingida. A indenização é devida como forma de compensação pelo dano causado à sua imagem, admiração, respeito e credibilidade no tráfego comercial, de forma a atenuar o abalo à sua reputação perante terceiros, o que de fato não ocorreu”
(sic).

Diz que
“não ficou demonstrado nos autos quais transtornos teria causado a apelada, sendo que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que o dano moral à pessoa jurídica não é presumível, motivo pelo qual deve estar demonstrado nos autos o prejuízo ou abalo à imagem comercial”
(sic).

Discorre que “
na hipótese dos autos, a empresa autora não fez prova cabal de ofensa à honra objetiva, motivo pelo qual, o pedido relativo à indenização por danos morais deve ser julgado improcedente”
(sic).

Ademais, enfatiza que “
o douto Juízo de primeira instância fixou multa excessiva sem limitação, sendo que o valor arbitrado a título de penalidade cominatória deve ser razoável, a fim de impedir eventual enriquecimento sem causa da apelada. E, considerando o valor dado à causa, o valor a título de astreintes é, claramente, desproporcional”
(sic).

Forte nesses argumentos,
“
pugna pelo provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença recorrida, a fim de que seja julgado totalmente improcedente o pleito autoral, e, acaso ultrapassado o pedido acima, requer-se, subsidiariamente, a minoração do quantum fixado a título de danos morais e astreintes”
(sic) (Id. 228360522).

A parte apelada ofertou as contrarrazões, postulando pelo desprovimento do recurso, e ao final, requer a majoração dos honorários advocatícios, na forma do artigo 85, §11, do CPC (Id. 228360525).

Houve o recolhimento do preparo no Id. 228360523.

Na peça Id. 231021167, a parte apelada se opôs ao julgamento virtual, requerendo, na mesma oportunidade, pela realização da sustentação oral.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Inicialmente, a apelante suscitou, preliminarmente, a inaplicabilidade da legislação consumerista à hipótese dos autos, sob o fundamento de que a relação contratual objeto da presente demanda teria sido firmado entre duas pessoas jurídicas, o que afastaria a incidência das disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor.

No entanto, malgrado as razões da apelante, entendo que não merecem prosperar, isso porque, o fato da apelada se tratar de pessoa jurídica não desnatura a relação de consumo existente entre as partes, sobretudo porque o próprio art. 2o do CDC, expressamente, dispõe que a pessoa jurídica pode ser considerada consumidora, nos seguintes termos:

“Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.”

Conforme o referido dispositivo legal, o requisito legal exigido não está atrelado às características pessoais do contratante (pessoa física ou jurídica), mas sim à finalidade da contratação dos serviços, se como destinatário final ou se com o objetivo de comercialização do serviço/produto adquirido.

E como se denota do caso em análise, a autora apelada é efetivamente a destinatária final dos serviços de telefonia, razão pela qual deve ser enquadrada como consumidora, não havendo que se falar em relação de insumo, consoante adequadamente consignou o D. Juízo sentenciante, nos seguintes termos, que se pede vênia para transcrever parte da sentença que interessa:

“(...)

É de consumo a relação jurídica estabelecida por contrato de prestação de serviços (arts. 2o e 3o do CDC), podendo as regras consumeristas ser aplicadas em total harmonia com as disposições do Código Civil. (...) Considerando todas as provas que acompanham a petição inicial, a audiência de instrução e julgamento e as próprias alegações da parte requerida, tem-se de maneira inequívoca que há uma relação jurídica de consumo entre a empresa requerente e requerida.”

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DO CONSUMIDOR –
PESSOA JURÍDICA QUE SE ENCAIXA COMO DESTINATÁRIA FINAL DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA
– INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - INTELIGÊNCIA DO ART. 6o, VIII, DO CDC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A legislação consumerista regula relações de fornecedores direcionadas a consumidores caracterizados como destinatários finais, ou seja, que adquirem produtos ou serviços para uso próprio sem finalidade de produção de outros produtos ou serviços. Aplica-se as normas consumeristas à relação jurídica entre pessoa jurídica e empresa de telefonia se aquela utiliza os serviços de telefonia para exercer a atividade empresarial, sendo destinatária final do produto, não reinserindo o serviço de telefonia no mercado de consumo, sendo possível a inversão do ônus da prova.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1002476-74.2024.8.11.0000, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 03/04/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/04/2024)

Desse modo, evidenciada a vulnerabilidade da autora apelada, é certo que não merece reparos a r. sentença recorrida que sedimentou a aplicabilidade da legislação consumerista à hipótese, com a consequente inversão do ônus probatório, razão pela qual de rigor a manutenção do r.
decisum
no ponto.

A requerida apelante também invoca a
preliminar de
continência
entre o presente processo e o de no. 1004357-36.2019.8.11.0041, requerendo a reunião dos processos para julgamento em conjunto.

Com relação a esse ponto, importante registrar que a reunião de processos em razão da continência, nos termos previstos nos arts. 57 e 58 do CPC, tem por finalidade precípua evitar que sejam proferidas sentenças conflitantes, o que causaria insegurança jurídica.

Ocorre que, no caso vertente, após o reconhecimento da necessidade de associação desse processo com os autos de no. 1004357-36.2019.8.11.0041, os feitos foram reunidos pelo juízo
a quo
para audiência de instrução conjunta (Id. 228360492), tendo sido, posteriormente, sentenciados pela mesma Magistrada, que em ambas as demandas condenou a ora apelante ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Ademais, ainda cumpre destacar que os processos possuem
objetos distintos
, haja vista que, nestes autos, se discute a manutenção do bloqueio de três linhas telefônicas por período superior a seis meses, ao passo que naquele, o objeto refere-se a ausência de funcionamento de mais de vinte e cinco linhas telefônicas por cerca de seis dias.

Logo, não houve julgamento conflitante, tendo sido proferidas sentenças em estreita consonância, reconhecendo-se, em ambos os casos, o dever da parte demandada de promover a reparação pelos danos extrapatrimoniais causados à autora, por isso, merece ser
rejeitada
a preliminar arguida.

De mais a mais, a apelante ainda sustenta a sua
ilegitimidade
para figurar no polo passivo da presente demanda
, sob o fundamento de que havia sido formulado pedido de portabilidade das linhas telefônicas (65) 3901-4723, (65) 3901- 4711 e (65) 3684-1040 para a operadora OI S/A, procedimento este que, segundo entende, estaria alheio ao domínio dela, sendo realizado tão somente pela operadora solicitante.

Em que pese as razões recursais alegada pela empresa recorrente, razão não lhe assiste, isso porque a autora apelada não mais utiliza os serviços da empresa OI/SA desde 2017, quando efetuou a portabilidade para a base da empresa requerida apelante.

É que compulsando os autos, constata-se que a autora apelada utilizava os serviços da requerida apelante, quando esta, ao realizar o procedimento de instalação do sistema E1 digital e PABX, falhou, permitindo que as linhas fossem para a base da empresa OI S/A, sem que tenha sido formulada qualquer solicitação por parte da recorrida.

Logo, o que se discute na presente demanda é a falha nos serviços prestados pela requerida apelante, e não pela OI S/A, até mesmo porque a autora apelada não possui relação contratual com a aquela.

Desta forma,
não há que se falar em ilegitimidade passiva
da apelante, na medida em que a controvérsia estabelecida na presente demanda diz respeito justamente à responsabilidade da demandada recorrente pela falha na prestação de serviços, tendo descumprido o contrato firmado, promovendo a portabilidade de três linhas telefônicas para outra operadora (sem qualquer solicitação nesse sentido), o que resultou na indisponibilidade das referidas linhas por período superior a seis meses, sendo esta a razão pela qual deve ser responsabilizada.

Não havendo outras questões preliminares, passo à análise do mérito.

Cinge-se dos autos que
LABORATÓRIO CARLOS CHAGAS LTDA
ajuizou a presente ação em desfavor de
TELEFÔNICA BRASIL S/A
,

alegando, em síntese, que no dia 28/12/2018 solicitou a migração (desvio de rota) das 27 linhas telefônicas de suas unidades para a linha digital E1, localizada na sua sede, sendo informado que tal procedimento não ocasionaria impactos às operações telefônicas da autora.

Todavia, alega que no dia 04/01/2019, todas as 27 unidades migrantes estavam inoperantes (sem sinal), sendo apenas reestabelecidas em um período superior a 6 dias (144 horas), motivo pelo qual fora ajuizado a demanda judicial no. 1004357-36.2019.8.11.0041.

Ocorre que, após o final do procedimento mencionado (desvio de rota), a autora verificou que 3 (três) de suas linhas telefônicas – (65) 3901-4723; (65) 3901-4711 e (65) 3684-1040 – ficaram inoperantes. Diante dessa situação, buscou-se informação junto à ré, momento em que se descobriu que as linhas estavam ativas apenas no sistema da VIVO, porém, o seu setor de portabilidade as remeteu para a operadora de origem (OI).

Após detectar essa situação inadmissível, a autora buscou soluções por meio do envio e-mails (anexos) e ligações (protocolo no. 601760201905141009), os quais resultaram infrutíferas.

Alega a autora que enfrentou problemas com suas linhas telefônicas há mais de 06 (seis) meses, e até o ajuizamento da ação, as linhas telefônicas: (65) 3901-4723, (65) 3901-4711 e (65) 3684-1040 estavam inoperantes.

A par desses argumentos, pugnou, em sede de tutela de urgência, que seja determinado à requerida que restabeleça integralmente o funcionamento das linhas telefônicas em epígrafe (65) 3901-4723, (65) 3901-4711 e (65) 3684-1040; a inversão do ônus da prova; e a indenização por dano moral, sugerindo-se a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais).

A parte requerida apresentou contestação, arguindo preliminarmente a necessidade de reconhecimento de continência entre a presente ação e o processo n°. 1004357- 36.2019.8.11.0041, ilegitimidade passiva da telefônica, necessidade de manutenção das gravações por período limitado, e no mérito, quanto o descabimento da inversão do ônus probatório, ausência de falha na prestação de serviços e inexistência de dano moral indenizável.

A parte requerente impugnou a contestação, rechaçando as teses defensivas e reiterando os pedidos iniciais.

Posteriormente foi proferido despacho saneador, analisando a preliminar de ilegitimidade passiva a qual fora rejeitada e, em seguida, realizada a audiência de instrução e julgamento.

Sobreveio sentença em que a Magistrada condutora do feito julgou procedentes
os pedidos formulados na inicial, condenando
a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, arbitrado em R$8.000,00 (oito mil reais), acrescido dos consectários legais, bem como condenou a demandada ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, cujos termos são questionados por meio deste apelo.

Cinge a controvérsia a verificar se o serviço de telefonia foi realmente prestado, e por consequência, se houve ato ilícito passível de indenização por danos morais, no importe de R$8.000,00 (oito mil reais), bem como se é cabível a minoração do valor das astreintes fixadas pela Magistrada.

Pois bem. De início, conforme já foi objeto de análise anterior, é inquestionável que o exame dos fatos deve fundar-se nos parâmetros do sistema consumerista, posto que a relação jurídica sob exame se amolda nos exatos termos do art. 3o, § 2o, do CDC.

No caso dos autos restou incontroverso que a empresa autora (Laboratório Carlos Chagas) solicitou a migração (desvio de rota) das 27 (vinte e sete) linhas, com a garantia da empresa requerida apelante que não haveria nenhuma inconsistência, contudo, houve a inoperabilidade das referidas linhas por 06 (seis) dias (144 horas).

Além disso, dessas 27 (vinte e sete linhas), 03 (três) ficaram inoperantes – (65) 3901-4723; (65) 3901-4711 e (65) 3684-1040 – por mais de 06 (seis) meses.

A parte requerida apelante assevera que houve um pedido de portabilidade e por isso ocorreu a inoperabilidade das linhas, entretanto, não trouxe nenhum documento a corroborar com sua alegação.

Logo, em razão da ausência da comprovação da empresa requerida recorrente quanto a solicitação de portabilidade para outra operadora, houve falha na prestação dos serviços, causando a violação da honra objetiva da autora apelada, que ficou, até o ajuizamento desta ação, por 06 (seis) meses, com 03 linhas inoperantes, vez que buscou formas de solucionar o problema, encaminhando vários e-mails, contudo, sem êxito.

No caso da pessoa natural, o dano moral pressupõe abalo acentuado no patrimônio imaterial, com violação significativa aos direitos da personalidade, sob pena de conversão de simples situações incômodas em atos ilícitos passíveis de reparação pecuniária. Por outro lado, em relação à pessoa jurídica, a demonstração do prejuízo deve ser objetiva.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OPERADORA DE TELEFONIA –
FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DANOS À HONRA OBJETIVA - COMPROVAÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO
– QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM PATAMAR SATISFATÓRIO E COMPATÍVEL COM PRECEDENTES DESTA CÂMARA JULGADORA - AUSÊNCIA DE QUALQUER EQUÍVOCO NA DECISÃO MONOCRÁTICA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
I - Nos moldes da Súmula no 277 do STJ, a violação da honra objetiva da agravada restou suficientemente caracterizada, na medida em que a pessoa jurídica, ora agravada, ficou privada imotivadamente da linha telefônica que integrava todo o seu material publicitário (id. 22950012), vilipendiando a sua imagem perante efetivos e potenciais clientes.
II – O quantum fixado monocraticamente não difere das indenizações arbitradas recentemente por esta Câmara Julgadora em hipóteses idênticas ao precedente invocado.”
(TJ-MT - AC: 00068233320138110040 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 05/02/2020, Vice-Presidência, Data de Publicação: 10/02/2020)

E dos Tribunais Pátrios:

“APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. PESSOA JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESCONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DEVIDA DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA. CONDUTA IRREGULAR. ÔNUS DA PROVA. DANOS MORAL CONFIGURADO. RAZOABILIDADE. Inviável exigir do consumidor outro indício de prova que não seja o número de protocolo
.” (TJ-MG - AC: 10000205807563001 MG, Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 11/03/2021, Câmaras Cíveis / 13a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/03/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. AÇÃO COMINATÓRIA POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA. INTERRUPÇÃO IMOTIVADA DOS SERVIÇOS. DANO MORAL CARACTERIZADO NO CASO CONCRETO. QUANTUM MANTIDO. - Desídia do fornecedor em relação aos deveres que possui frente ao consumidor que se manteve em dia com suas obrigações financeiras - É possível o reconhecimento de a pessoa jurídica sofrer dano moral, conforme o entendimento - Súmula n. 227 do STJ desde que haja comprovação de violação à honra objetiva da pessoa jurídica para que faça jus à indenização por danos morais, como é o caso dos autos, uma vez que a falha na prestação dos serviços ultrapassou o mero dissabor cotidiano - A indenização deve levar em conta o tempo de duração da ilicitude; a situação econômico/financeiro e coletiva do ofensor e ofendido; existência de pedido administrativo do ofendido ao ofensor para a regularização; o atendimento do pedido administrativo formulado pelo ofendido; a repercussão do fato ilícito na vida do ofendido e a existência ou não de outras circunstâncias em favor ou em desfavor do consumidor - Quantum indenizatório mantido. APELO DESPROVIDO.
” (Apelação Cível No 70076094549, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em 07/03/2018)

Logo, é possível o reconhecimento de a pessoa jurídica sofrer dano moral, conforme o entendimento da Súmula no. 227 do STJ,
desde que haja comprovação de violação à sua honra objetiva
, o que, no meu entender, restou observado no caso concreto, uma vez que ficou por mais de 06 (seis meses) com três linhas telefônicas inoperantes, inclusive uma delas vinculada a hospital que funciona 24 horas (Femina), o que, com certeza, prejudicou o atendimento dos seus clientes, reduzindo, por consequência, os atendimentos telefônicos aos clientes que ligam atrás de exames a serem realizados, resultados de exames, atendimentos diversos e etc., caracterizando, assim, a falha na prestação dos serviços e o dever de indenizar.

Uma vez caraterizado o dano moral, resta analisar o
quantum
indenizatório, sendo que, com relação a isso, recomenda-se que o julgador se paute pelo juízo da equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, devendo o
quantum
da indenização corresponder à lesão e não a ela ser equivalente, porquanto impossível, materialmente, nesta seara, alcançar essa sintonia.

O ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado e não deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos.

Deve-se, assim, considerar, o valor a ser fixado, a dupla finalidade do instituto, cujos objetivos são: por um lado, a punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa e, por outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados.

Assim, considerados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, e a real configuração de dano moral, julgo adequado o valor de
R$8.000,00
(oito mil reais) fixados na sentença.

Com relação a minoração das
asteintes
, pleiteada pela parte requerida apelante, sem razão, isso porque a
imposição de multa cominatória ou
astreintes
tem por finalidade coagir determinada parte a satisfazer a prestação de uma obrigação, fixada em decisão judicial, não tendo por objetivo o seu pagamento, mas o cumprimento da obrigação.

Logo, a fixação da multa diária não tem por objetivo o seu pagamento, como questiona, e sim garantir a efetividade da prestação jurisdicional, incidindo, apenas, se não efetivada a obrigação imposta.

Desse modo, a exclusão da multa é inadequada, porque ela constitui instrumento colocado à disposição do Magistrado com a finalidade de compelir o cumprimento da ordem judicial.

A propósito, este Sodalício não destoa do entendimento acima mensurado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO EM RELAÇÃO AO DÉBITO DISCUTIDO NOS AUTOS,
SOB PENA DE MULTA DIÁRIA – POSSIBILIDADE – VALOR ADEQUADO DAS ASTREINTES – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Se os litigantes discutem a existência da relação jurídica e a legitimidade da cobrança, é extremamente razoável a concessão da tutela urgência para a suspensão dos descontos, nos termos dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC.
É devida a aplicação de multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de decisão judicial
(...) (STJ. AgRg no Ag 1269353/RS. 4a Turma. Rel. Raul Araújo. J. em: 17.08.2010 – Dje: 01.09.2010).”

(N.U 1012819-66.2023.8.11.0000, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2023, Publicado no DJE 27/09/2023) (sem destaques no original).

Inobstante a isso, há de se deixar registrado que em respeito ao princípio da razoável duração do processo, não vejo motivos para afastar, tampouco reduzir a multa fixada, até mesmo porque o julgador pode, inclusive de ofício, revisar o valor, caso verifique que este se tornou insuficiente ou excessivo, sem levar em consideração que sua incidência apenas ocorrerá em caso de efetivo descumprimento da medida, pelo que deve ser mantida em sua integralidade.

Por fim, como não houve insurgência das partes quanto aos honorários advocatícios, deve haver a sua retificação de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública.

No caso dos autos, a Magistrada arbitrou os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, contudo, de acordo com o artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, os honorários devem ser fixados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento)
sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

Logo, infere-se do referido dispositivo legal que o primeiro critério a incidir o percentual dos honorários advocatícios é sobre o valor da condenação, até mesmo porque houve a condenação da parte requerida na indenização por danos morais.

Ante o exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pela Magistrada de primeiro grau, e
, de
ofício
, altero a base de cálculo dos honorários advocatícios para que incidam sobre o valor da
condenação
, e pelo trabalho adicional nesta instância, os
majoro
de 10 para 15% (quinze por cento), na forma do art. 85, §11, do CPC.

É

como

voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024